Tribunal: TJDFT
Processo: 0713763-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Processo : 0713763-89.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Everton José Pacheco Sampaio em favor de BIANCA APARECIDA MORAES DE SIQUEIRA, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O impetrante relata que a paciente foi condenada a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei 11.343/06, com acórdão confirmatório transitado em julgado no dia 17/10/2020. Relata que em razão da condenação definitiva, foi expedido mandado de prisão pela autoridade coatora, a fim de dar início ao cumprimento da reprimenda. Questiona, no entanto, que a sentenciante possui endereço fixo na Comarca de Cuiabá/MT, onde reside próximo de seus familiares, com genitores e sua filha de apenas 7 anos. Assim, pugnou pela remessa do processo de execução da pena para Cuiabá e a revogação do mandado de prisão, “eis que na citada comarca não há estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto conforme determina a lei, sendo o regime de pena cumprido conforme as condições impostas em juízo”. Argumenta que a vigência de mandado de prisão em aberto contra a paciente é ato desnecessário, pois “poderá ser meramente intimada em sua residência para cumprir as condições determinadas para o regime semiaberto”. Considera ilegal a manutenção do mandado de prisão expedido, “eis que a condenada possui direito de cumprir a sua pena próximo de seus entes familiares na Comarca de Cuiabá/MT, e na citada cidade não há estabelecimentos penais adequados e compatíveis com o semiaberto conforme determina a lei, de modo que o mandado de prisão é atitude demasiadamente drástica e gravosa”, conforme estipula a Lei de Execução Penal. Salienta que foi fixado em tema de repercussão geral (RE 641.320/RS) o entendimento de que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”. Pugna pela concessão, em caráter liminar, da presente ordem de habeas corpus para revogar o mandado de prisão expedido e conceder salvo conduto à paciente. É o relatório. Decido. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de medida liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se, portanto, de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a ilegalidade ou abuso de autoridade deve ser manifesta e estar evidenciada de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo adequada a via excepcional do habeas corpus eventual dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LESÃO À DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 2. Este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que homologou a prisão em flagrante e a que deferiu a liberdade provisória mediante fiança e fixou outras medidas cautelares. 3. Na espécie, discute o recorrente, pela via do habeas corpus, a ilegalidade do valor de 18 salários mínimos fixados para fiança, porquanto desproporcional e desarrazoável. Todavia, o acusado efetivou o pagamento de aludida fiança em 12/7/2013 e no momento está solto, de modo que inexiste nos autos situação que afete a liberdade de locomoção do réu, o que se revela incabível o manejo do presente recurso em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 108.082/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022. Grifado) Além disso, “A jurisprudência mansa e pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado o entendimento de ser descabido o pedido de concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como expediente para superar vícios do recurso inadmitido, mormente porque tal iniciativa parte do próprio órgão julgador, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 1.748.374/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 28/03/2022). No caso dos autos, por decisão de 27.04.2022, do Juízo da Vara de Execuções Penais, foi indeferido o pedido de revogação do mandado de prisão, “considerando que não há direito subjetivo da apenada na escolha do local onde cumprirá a reprimenda, pois, consoante entendimento remansoso do STJ, compete ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida, visto que o acolhimento do pedido de transferência do preso para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados” (id. 34929087 – p. 143/144). Assim, inexistente qualquer ilegalidade ou teratologia no ato judicial, não cabe a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal para impugná-lo. Aliás, como consignado na referida decisão, “a transferência da execução das penas, não teria o condão de dar efeito suspensivo ao ato de chamamento para o cumprimento da pena, qual seja, a expedição do mandado de prisão”. E, de todo modo, até foi determinado comunicação à Comarca de Cuiabá para informar acerca da possibilidade de atendimento ao pleito, “especificamente quanto à existência de estabelecimento prisional adequado ao regime prisional e vaga”, afastando a alegação de qualquer coação ilegal da liberdade da paciente. A propósito, orientam os arestos desta Corte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA NA LOCALIDADE PRETENDIDA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar dos ditames dos arts. 86 e 103 da Lei de Execuções Penais, o condenado não detém garantia absoluta nem direito subjetivo de cumprir a pena no estabelecimento prisional da Comarca correspondente ao domicílio de sua família, se diverso do Juízo que lhe aplicou a pena mais antiga. 1.1. O recambiamento do sentenciado está condicionado à existência de vaga em estabelecimentos adequados para cumprimento da pena a que foi condenado, à conveniência de sua transferência e ao seu comportamento carcerário. 2. Não se justifica a transferência do apenado para outra Unidade da Federação, porquanto não há a informação nos autos da possibilidade de cumprimento da pena na Comarca de Cidade Ocidental/GO, principalmente porque aquele Juízo declinou a execução que lá tramitava para o Distrito Federal por ser mais recente. 3. Recurso de agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1394334, 0736669-10.2021.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Grifado) HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. APENADO QUE RESIDE FORA DO DISTRITO FEDERAL. AGUARDO DE INFORMAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Na hipótese, sobrevindo a notícia de que o paciente, definitivamente condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão no regime semiaberto, encontra-se residindo fora do Distrito Federal, o que inviabiliza a concessão do benefício da prisão domiciliar via monitoração eletrônica, a d. autoridade coatora indeferiu o pedido de recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente para iniciar o cumprimento da pena imposta, e determinou oficiar ao Juízo da cidade de Lagamar/MG, comarca de Presidente Olegário/MG, local onde atualmente reside o apenado, solicitando informações a respeito da possibilidade de transferência da execução penal para aquela localidade. 2. O Habeas Corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que se revela inadequado para impugnar decisão da Vara de Execuções Penais que, nos termos da lei, expediu ordem de prisão em estrito cumprimento a título penal condenatório transitado em julgado, no aguardo do recebimento de informações sobre a possibilidade de transferência da execução penal do sentenciado para a cidade onde atualmente reside. Caso o paciente seja preso em local diverso em que não haja estabelecimento adequado, será determinado seu imediato recambiamento para o Distrito Federal. 3. Se não há qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício pela via eleita, não se conhece da ordem impetrada. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1379292, 0731591-35.2021.8.07.0000, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 26/10/2021. Grifado) Perceptível, enfim, ao menos em um juízo de cognição superficial e próprio das medidas liminares, que a prisão contra a qual se insurge o impetrante decorre de sentença condenatória definitiva, transitada em julgado. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal, “quando o sentenciado deve cumprir pena no regime semiaberto, e, em razão da expedição de mandado de prisão, é recolhido ao presídio, pois a ordem de prisão decorre do poder estatal de punir, autorizado pela condenação definitiva, sendo medida imprescindível para dar início à execução penal” (Acórdão 1047725, 20170020176119HBC, Rel. Desa. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 26/9/2017. Pág.: 213/226). No mesmo sentido: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com a Lei de Execuções Penais, compete ao Juízo da Execução iniciar o cumprimento da sentença condenatória. 2. Caso o apenado tenha sido condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é implicação natural resultante da condenação definitiva. Posto isso, não se pode falar em ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção do apenado em regime supostamente mais gravoso, uma vez que há informações nos autos de que o apenado está recolhido junto ao Centro de Internamento e Reeducação - CIR, estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. 3. Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores e deste eg. TJDFT, não se deve admitir a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento do sistema processual e do rito célere do habeas corpus. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1207433, 07199667220198070000, Rel. Desembargador Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Grifado) Assim, sem prejuízo de reapreciação da matéria pelo Relator natural da causa, com esses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista